Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDORA RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEDIADA NO DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO, NO QUAL SEDIADA A FORNECEDORA RÉ. OPÇÃO. RENÚNCIA AO PRIVILÉGIO DE FORO. LEGITIMIDADE (CDC, ART. 6o, VIII). PREVALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. (STJ, ENUNCIADO No 33). DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PRIVILÉGIO. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DA OPÇÃO AO FORO DA SEDE DA FORNECEDORA. OPÇÃO LEGÍTIMA (CPC, ART. 53, III, “A”). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. INOVAÇÃO INSERIDA NO §1o DO ARTIGO 63 DO ESTATUTO PROCESSUAL. NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO DISPOSITIVO. ENDEREÇAMENTO. HIPÓTESE PAUTADA POR ELEIÇÃO DE FORO. INVIABILIDADE. OPÇÃO DE FORO, ADEMAIS, CONSOANTE A SEDE DA PARTE OBRIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de natureza pessoal aviada por consumidor é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que o autor, como destinatário do privilégio processual, dele abdique de acordo com suas conveniências, ensejando que a ação que aviara seja processada em foro diverso do correspondente ao seu domicílio, com a condição de que sua opção esteja orientada pelos critérios que pautam a competência territorial, como sucede quanto avia a postulação no foro da sede da fornecedora que aciona, prevenindo-se opção aleatória, e, não ocorrente essa situação, inviável que, ignorada a manifestação dele originária, seja afirmada a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída livre e aleatoriamente de ofício.
2. Abdicando o consumidor do direito que lhe é ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado, aviando a ação no foro em que sediada a fornecedora de serviços acionada, a opção que manifestara se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses.
3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante a presunção de sua inferioridade jurídico-processual em relação ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, optando por aviar a pretensão que formulara em foro diverso daquele em que é domiciliado e no qual sediada a fornecedora que aciona, a manifestação deve ser preservada, não se afigurando legítima a afirmação da incompetência do Juízo ao qual fora livremente distribuída a ação de ofício, inclusive porque de natureza territorial, sob o prisma da preservação dos seus interesses e direitos (CPC, art. 53, III, “a”; STJ, Súmula 33).
4. A ação movida por consumidor em face da fornecedora de serviços com a qual mantém vínculo deriva e descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, “a”, do estatuto processual, revestindo de legitimidade a opção que formalizara de, abdicando do privilégio de foro que o assistia, aviá-la no foro do local em que está sediada a demandada, que, inclusive, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual eventualmente fora celebrado o contrato litigioso (alínea “b”), devendo ser prestigiada a opção de foro do acionante.
5. As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33).
6. As inovações insertas no artigo 63 do estatuto processual pela Lei n. 14.879/24, que ditara nova redação ao §1o e inserira o §5o ao dispositivo, têm sua órbita de incidência e aplicação adstritas às situações concretas em que, derivando de vínculo contratual, houvera eleição de foro, conforme enunciado pelo caput do dispositivo, que resguarda às partes dispor sobre a competência territorial, estabelecendo que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, agora com a limitação estabelecida sob a ótica da subsistência de eleição de juízo aleatório (§5o).
7. Consoante as regras inerentes à técnica legislativa e à hermenêutica jurídica, os parágrafos agregados a qualquer dispositivo destinam-se a complementar e detalhar o enunciado pelo caput, devendo se afinarem com o nele disposto, não podendo dispor sobre matérias diversas, e, assim, enunciando o artigo 63 do CPC regra pertinente a cláusula eletiva de foro, inviável que os parágrafos que se seguem sejam interpretados em dissonância e aplicados a situações diversas que não tratam de relação de gênese contratual ou, ainda que guardando essa origem, não houvera eleição de foro.
8. O enunciado constante do §5o do artigo 63 do CPC, inserido pela Lei n. 14.879/24, guardando sintonia e vinculação com o constante do caput do preceptivo, não tem incidência em situações não derivadas de contrato ou, ainda que detendo essa origem, não houvera eleição de foro, inclusive porque, acaso almejasse o legislasse dispor de forma genérica sobre a possibilidade de controle de competência territorial de ofício em situação qualificável como oriunda de escolha aleatória de foro, teria inserido a regulação na seção que trata, aí sim, de incompetência e da forma de suscitação da questão (arts. 64 e 65).
9. Agravo conhecido e provido. Unânime.